Tribunal: TJBA
Processo: 8072813-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072813-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS DEPENDENTES DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o benefício da gratuidade da justiça. 2 - O embargante alega omissão na decisão embargada e busca a condenação do embargado em honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 20% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão monocrática que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5 - O Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, a disciplina aplicável à fixação de honorários advocatícios na instância recursal, condicionando a possibilidade de majoração ao prévio arbitramento da verba em primeiro grau de jurisdição. 6 - Não tendo sido fixada qualquer verba honorária na decisão agravada, resta obstada a fixação de honorários na fase recursal, tendo em vista que os honorários sucumbenciais não existem de forma autônoma, ou seja, sua existência na decisão recursal depende da prévia imposição na decisão recorrida. 7 - Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados ante a inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8072813-34.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ELIOMAR DAS NEVES SANTOS e como embargado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.